Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734094-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ACELIS DA SILVA LEITE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão n° 1801295. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator